Tribunal: STJ
Processo: 1046165-20.2023.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212480 - DF (2025/0165744-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CAMEL CARNEIRO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
LEANDRO IZOLDINO RIBEIRO - GO038025
VITOR SILVEIRA ROCHA - GO038878
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 0006306-43.2016.4.01.3400. RMS
25841/DF. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS
SOB A ÉGIDE DA
ILEGITIMIDADE ATIVA DO
LEI N. 6.903/81.
EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO
DIREITO PRETENDIDO. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O
REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILDIADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu pela
ilegitimidade ativa do recorrente para a execução individual do título executivo
formado na ação coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400, porquanto ele não teria se
aposentado ou cumprido os requisitos para a aposentadoria na vigência da
além de ter reconhecido a ocorrência da prescrição quinquenal do
Lei n. 6.903/81,
direito pretendido. Assim, alterar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a
fim de rever os limites subjetivos da coisa julgada, de acolher os fundamentos de
violação da coisa julgada ou de afastar as premissas fáticas que levaram ao
reconhecimento da prescrição demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA52506553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 72e05504-5433-4e4f-9f4f-6a8ef3421836

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/11/2025
19/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA52506553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/11/2025 15:39:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 72e05504-5433-4e4f-9f4f-6a8ef3421836

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212480 - DF (2025/0165744-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: CAMEL CARNEIRO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
LEANDRO IZOLDINO RIBEIRO - GO038025
VITOR SILVEIRA ROCHA - GO038878
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 0006306-43.2016.4.01.3400. RMS
25841/DF. PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE. LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS
SOB A ÉGIDE DA
ILEGITIMIDADE ATIVA DO
LEI N. 6.903/81.
EXEQUENTE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO
DIREITO PRETENDIDO. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O
REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILDIADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando analisadas
fundamentadamente pelo acórdão recorrido as questões que lhe foram submetidas,
com o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
2. A Corte local, após análise dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu pela
ilegitimidade ativa do recorrente para a execução individual do título executivo
formado na ação coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400, porquanto ele não teria se
aposentado ou cumprido os requisitos para a aposentadoria na vigência da
além de ter reconhecido a ocorrência da prescrição quinquenal do
Lei n. 6.903/81,
direito pretendido. Assim, alterar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, a
fim de rever os limites subjetivos da coisa julgada, de acolher os fundamentos de
violação da coisa julgada ou de afastar as premissas fáticas que levaram ao
reconhecimento da prescrição demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.

Documento eletrônico VDA51860152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:36
Código de Controle do Documento: c67a35ef-c189-4260-b65f-8cbc30843643

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CAMEL CARNEIRO contra decisão
monocrática que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento,
nos termos da seguinte ementa (fl. 170):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC. NULIDADE POR OMISSÃO.
AUSÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA. RMS 25841/DF. PARCELA AUTÔNOMA DE
EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PAE. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA
JULGADA. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS SOB A ÉGIDE DA

ILEGITIMIDADE
ATIVA
DO
EXEQUENTE.
LEI
No
6.903/81.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO
PRETENDIDO.
REFORMA
DO
JULGADO
QUE
DEMANDARIA
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.

O agravante sustenta que "a ausência de manifestação sobre decisões da Suprema
Corte que, segundo o agravante, estenderiam o benefício a juízes classistas não aposentados sob a
égide da
bem como sobre a alegada ofensa à coisa julgada em relação à prescrição
Lei no 6.903/81,
das parcelas pretéritas, constitui, sim, vício de omissão que merecia ser sanado" (fl. 190).
Afirma que "a violação à coisa julgada é matéria de direito, de índole constitucional
e legal, que não demanda reexame de fatos e provas. Pelo contrário, a análise da coisa julgada
exige a interpretação do título executivo judicial e a sua extensão, o que é eminentemente jurídico"
(fl. 191).
Diz que a discussão em torno do artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo
Civil não é sobre a ocorrência da prescrição em si, o que seria fático, mas sobre a possibilidade
jurídica de sua rediscussão em sede de cumprimento de sentença.
Por fim, defende que se a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do STJ for
afastada, a análise da divergência jurisprudencial se torna novamente pertinente.
Requer a reforma da decisão monocrática para que seja dado provimento ao recurso
especial, reconhecendo-se a legitimidade da agravante para a execução do título judicial.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 204).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA51860152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:36
Código de Controle do Documento: c67a35ef-c189-4260-b65f-8cbc30843643

O agravo interno não merece prosperar.
De início, quanto à alegada violação dos arts. 489, § 1o, inciso IV e 1.022, ambos do
Código de Processo Civil tem-se, da leitura do acórdão recorrido (fls. 23-30 e 69-73), nos termos
da decisão monocrática, que o colegiado regional analisou fundamentadamente as questões que lhe
foram submetidas, examinando os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo falar
em nulidade qualquer.
Registre-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não
importa em violação dos dispositivos legais supramencionados. Com efeito, o fato de o tribunal
haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões recursais, elegendo
fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou
ausência de fundamentação. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.347.060/SP,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.130.408/CE,
12/8/2024,
DJe de 15/8/2024.
Outrossim, de acordo com entendimento pacífico desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à defesa
das teses que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Posto isso, verifica-se que ao decidir a controvérsia, a Corte local manifestou-se nos
seguintes termos (fls. 24-30):

A ação que gerou o título que embasa o pedido visando ao cumprimento de
sentença originário (processo n. 0006306-43.2015.401.3400/DF) foi ajuizada
pela Associação Nacional dos Juízes Classistas – ANAJUCLA, com a finalidade
de “cobrar as perdas financeiras sofridas pelos associados da Autora no período
pretérito ao ajuizamento do Mandado de Segurança Coletivo n. 737165-
73.2001.5.55.5555, designadamente as referentes à Parcela Autônoma de
Equivalência (PAE), relativa ao auxílio-moradia, verba a que os juízes
togados passaram a fazer jus, em razão de
instituída, inicialmente,
Lei 8.448/92,
para os Deputados Federais, pela Resolução 85 da Câmara Federal e depois
estendida para os demais membros da Magistratura” (Petição inicial – processo
n. 0006306-43.2015.401.3400), cujo acórdão transitou em julgado no dia
24.04.2014, conforme esclarecido pela Autora, ora agravada.
Com efeito, anteriormente à propositura da citada ação coletiva, a mesma
Associação havia impetrado o Mandado de Segurança Coletivo n. 737165-
73.2001.5.55.5555 perante o Tribunal Superior do Trabalho, fazendo registrar na
petição inicial que estaria “evidenciada a abusividade, ilegalidade, e
inconstitucionalidade do ato impugnado, que nega o direito líquido e certo dos
associados da Impetrante, que se aposentaram, ou implementaram as condições
para a aposentadoria, na vigência da
de terem seus proventos
Lei no 6.903/81,
calculados na forma estabelecida por esta lei e reajustados na conformidade do
que dispôs em seu
o, por sinal em sintonia com o mandamento
art. 7
Documento eletrônico VDA51860152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:36
Código de Controle do Documento: c67a35ef-c189-4260-b65f-8cbc30843643

constitucional (art. 40, §8o) e com a jurisprudência sumulada dessa Suprema
Corte (Súmula n. 359), portanto, com direito à percepção da equivalência salarial
referida e postulada” (sem os grifos no original).
O acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o citado
mandado de segurança, proclamou a prescrição do direito postulado, reitere-se
que com relação aos Juízes Classistas aposentados ou que haviam implementado
os requisitos para tanto, então substituídos no
, motivo pelo qual a
mandamus
então Impetrante recorreu ao Supremo Tribunal Federal, cujo Colegiado afastou
a mencionada prejudicial de mérito, avançando sobre a matéria de fundo (RMS
25.841/DF).
No Plenário, o voto proferido nos autos do indigitado RMS pelo Relator,
Ministro Gilmar Mendes, assim apresentou o tema a ser julgado pela Excelsa
Corte: “A questão posta para análise no mandado de segurança, ora em sede de
recurso ordinário, constitui em saber se há violação ao direito líquido e certo dos
associados da recorrente a perceberem, na inatividade, por equivalência salarial,
as mesmas vantagens (reajustes) salariais concedidas aos juízes trabalhistas
togados da ativa”, acrescentando, mais adiante, que a Impetrante havia
formulado pedido para “que seus associados aposentados na vigência da
tenham seus proventos reajustados com a parcela
Lei no 6.903/81
correspondente à equivalência salarial, concedida aos magistrados togados pela
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Ordinária 630 e
Resolução 195, de 27.2.2000” (grifei).
O Relator, ao concluir seu posicionamento, manifestou-se no sentido de negar
provimento ao recurso, adotando o seguinte fundamento: “(...) a vantagem
(direito à percepção do valor do auxílio-moradia como parcela autônoma de
equivalência) ora pleiteada por magistrados classistas inativos, com fundamento
em equiparação a vantagens que foram concedidas a magistrados togados da
ativa, não pode ser deferida, visto que os magistrados classistas da ativa
possuíam, à época em que fora deferida a vantagem, regras específicas e
diferenciadas de reajuste de seus vencimentos em relação aos magistrados
togados também da ativa” (grifei).
O Ministro Marco Aurélio, em seguida, proferiu voto acompanhando o Relator
no tocante ao não reconhecimento da equiparação dos proventos e pensões de
juízes classistas com os subsídios dos juízes togados ativos, ou seja,
posicionando-se pela impossibilidade de acolher a tese de equiparação dos
proventos e pensões de juízes classistas com os subsídios dos juízes togados
ativos. Contudo, Sua Excelência inaugurou divergência parcial, nos seguintes
termos:
(...)
Desse modo, atesta-se que a menção ao direito dos Juízes Classistas em atividade
à parcela autônoma de equivalência, no bojo desse Recurso em Mandado de
Segurança, foi abordada como fundamento para o reconhecimento do direito dos
associados da Impetrante que se aposentaram ou implementaram as condições
para a aposentadoria, na vigência da
à parcela em destaque,
Lei n. 6.903/81
conforme requerido na petição inicial, que, obviamente, objetivava a extensão de
um direito que os Magistrados em atividade já tinham assegurado.
(...)
Assim, resta patente que, no tocante à Parcela Autônoma de Equivalência, o
acórdão efetivamente faz menção ao fato de que tal vantagem beneficiou os
Documento eletrônico VDA51860152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:36
Código de Controle do Documento: c67a35ef-c189-4260-b65f-8cbc30843643

Juízes Classistas ativos no período de 1992 a 1998, mas tal referência, como
registrado acima, serviu como fundamento ao reconhecimento do direito dos
substituídos à extensão do alcance de tal entendimento aos proventos e pensões,
estes, sim, o direito objeto daquele mandado de segurança, valendo registrar,
porque oportuno, que o uso dessas expressões é cabível especificamente a
rendimentos devidos a inativos e seus dependentes, respectivamente. Em
decorrência, o título judicial formado no RMS no 25.841/DF, é certo,
reconheceu especificamente o direito dos associados da ANAJUCLA que se
aposentaram ou, ainda que em atividade remunerada, tinham
implementado as condições para a aposentadoria, na vigência da
.
à Parcela Autônoma de Equivalência – PAE
Lei n. 6.903/1981,
Posteriormente, como já referido, a ANAJUCLA manejou a Ação Coletiva n°
0006306-43.2016.4.01.3400/DF, com o objetivo de cobrar as diferenças da PAE
apuráveis no decorrer de cinco anos anteriores à data do ajuizamento do RMS n.
25.841/DF, restando esclarecer, então, se essa demanda objetivou estritamente a
execução ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao examinar esse
recurso em
, ou se, de forma autônoma, teve como escopo, considerando, em
writ
particular, os fundamentos adotados no julgado da Excelsa Corte, ver a União
Federal, ora Apelada, compelida a efetuar o pagamento dos valores pretéritos aos
seus associados, incluídos os ativos, inativos e pensionistas, indistintamente.
Examinando-se o pleito ajuizado através da Ação Coletiva n. 0006306-
43.2016.4.01.3400/DF, verifica-se, como registrado anteriormente, que a
demanda apresentada visava declaradamente a favorecer "a todos os associados
da autora aqui representados (relação por região em anexo)", portanto de forma
indistinta, tratando-se de cobrança de valores remuneratórios correspondentes às
parcelas que deveriam ter sido pagas aos substituídos antes da impetração do
Mandado de Segurança n. 25841/DF.
Dessa forma, com relação aos associados que ocuparam o cargo de Juízes
Classistas no período em questão (de 1992 a 1998), mas não se aposentaram
pelas regras da
inexiste qualquer dúvida de que a
Lei n. 6.903/1981,
pretensão veiculada através da Ação Coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400
/DF corresponde, como externado na petição inicial respectiva, a ação de
cobrança de parcelas pretéritas, e não a mera execução do acórdão
transitado em julgado nos autos do RMS n. 25841/STF, vez que o Mandado
de Segurança em comento foi impetrado especificamente visando a
beneficiar Juízes Classistas aposentados ou que já tinham incorporado esse
direito em conformidade com aquela norma legal de 1981, bem como aos
respectivos pensionistas, no bojo de cujos autos, com já declinado, os
Classistas em atividade foram apresentados como paradigmas, dado que
beneficiários do direito então demandando pela via excepcional do
.
writ
Entendimento em sentido diverso implicaria, de forma equivocada, em se
ampliar os efeitos da coisa julgada, no caso concreto, assegurando-se a
parcelas dos associados da Associação agravada efeitos de decisão judicial
que manifestamente foram gerados, a pedido da própria parte autora, a
outra parcela de seus filiados, integrada pelos aposentados e pensionistas
.
dessa categoria de servidores públicos
Com efeito, constata-se que a pretensão da Associação impetrante, ora
agravada, deduzida nos autos da Ação Coletiva n. 0006306-43.2016.4.01.3400
/DF foi no sentido de pleitear diferenças pretéritas em favor de seus
Documento eletrônico VDA51860152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:36
Código de Controle do Documento: c67a35ef-c189-4260-b65f-8cbc30843643

substituídos que se encontravam, quando da impetração do mandamus
referido, em atividade, por não terem preenchido as condições para a
aposentadoria na vigência da
motivo pelo qual, uma vez
Lei no 6.903/1981,
constatada que não se trata de execução de julgado, mas, com relação a essa
parcela de associados, de novo pedido com base no julgado proferido no
RMS 25841/STF, a pretensão se encontra por completo atingida pela
prescrição quinquenal à época do ajuizamento dessa demanda coletiva,
ocorrida em 23.02.2017, vez que, conforme se verifica na petição inicial, o
pleito ajuizado foi no sentido de ser condenada “a UNIÃO FEDERAL ao
pagamento das verbas devidas a todos os associados da Autora aqui
representados (relação por região em anexo), da PAE – Parcela Autônoma
de Equivalência, no quinquênio anterior a março de 2001, ou seja, de março
de 1997 a março de 2001, acrescidos de correção monetária e juros legais,
ambos incidentes sobre o valor da parcela devida a cada um dos autores
/associados, mês a mês, na data em que estas deveriam ser pagas até a data
de seu efetivo pagamento” (sem grifos no original), dada a ausência de
qualquer causa suspensiva ou interruptiva desse fenômeno processual
extintivo devidamente comprovado nos autos.
Ante o exposto, tenho que não merece prosperar a irresignação manifestada pela
parte agravada, vez que inviável a execução proposta, na medida em que os
substituídos no presente feito, de fato, não são legitimados para executar julgado
transitado em julgado no bojo de cuja ação mandamental não tiveram seus
interesses defendidos, como explanado acima, em virtude do que os valores
reclamados, agora em ação ordinária coletiva autônoma, com data de propositura
recente, encontrarem-se atingidos pela prescrição quinquenal.
Dou provimento ao agravo.

Verifica-se, pois, conforme pontuado na decisão agravada, que o Tribunal de
origem, após análise dos elementos fáticos contidos nos autos, concluiu pela ilegitimidade ativa do
recorrente para a execução individual do título executivo formado na ação coletiva n. 0006306-
43.2016.4.01.3400, porquanto ele não teria se aposentado ou cumprido os requisitos para a
aposentadoria na vigência da
além de ter
Lei n. 6.903/81,
reconhecido a ocorrência da prescrição
quinquenal do direito pretendido. Assim, alterar o entendimento adotado pela Corte local, a fim de
rever os limites subjetivos da coisa julgada, de acolher os fundamentos de violação da coisa
julgada ou de afastar as premissas fáticas que levaram ao reconhecimento da prescrição
demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos do
enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. JUÍZES CLASSISTAS APOSENTADOS. ILEGITIMIDADE
ATIVA. VIGÊNCIA DA
FUNDAMENTAÇÃO
LEI N. 6.903/1981.
SUFICIENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE DE
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. DESPROVIMENTO
DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Documento eletrônico VDA51860152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:36
Código de Controle do Documento: c67a35ef-c189-4260-b65f-8cbc30843643

(...)
V - Para modificar a conclusão a que chegou o Tribunal
sobre o limite
a quo
e o alcance da coisa julgada, a análise recursal demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório, o que se mostra inviável ante a natureza
. No
excepcional da via eleita, consoante o enunciado da Súmula n. 7 do STJ
mesmo sentido: (...)
(...)
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.108.768/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
21/8/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
E
MONTANTE
DOS
HONORÁRIOS. REEXAME DE FATOS.
TERMO FINAL
SÚMULA 7/STJ.
DA INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA. SÚMULA 111/STJ.
1. O Tribunal de origem afirmou, à luz da análise da documentação
carreada aos autos, a ocorrência da prescrição. Assim, a eventual
desconstituição das premissas fáticas que subsidiaram o acórdão
demandaria inviável dilação probatória, a teor do contido na Súmula 7/STJ.
2. Quanto à
a alegação genérica de que a parte agravante teria
Súmula 83/STJ,
"demonstrado entendimento do STJ divergente acerca das matérias deduzidas"
não atende ao princípio da dialeticidade, pois cabe à parte provar o alegado por
meio de precedentes mais recentes, obrigação da qual não se desincumbiu.
3. Em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado
a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do
contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno conhecido em parte e não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.471.930/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.

Destaco, ainda, que "a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no
III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o
art. 105,
exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz
respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes"
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp 1.998.539/PB,
julgado em
D Je de
.
3/4/2023,
11/4/2023)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA51860152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/10/2025 15:28:36
Código de Controle do Documento: c67a35ef-c189-4260-b65f-8cbc30843643

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.212.480 / DF
Número Registro: 2025/0165744-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10212995520224013500 10461652020234010000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMEL CARNEIRO
ADVOGADOS
: ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
LEANDRO IZOLDINO RIBEIRO - GO038025
VITOR SILVEIRA ROCHA - GO038878
JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
ABONO PECUNIÁRIO (ART. 78 LEI 8.112/1990)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMEL CARNEIRO
ADVOGADOS : ALESSANDRA VIRGÍNIA PINTO COSTA - GO022524
LEANDRO IZOLDINO RIBEIRO - GO038025
VITOR SILVEIRA ROCHA - GO038878
Documento eletrônico VDA52504034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:51
Código de Controle do Documento: 7a08e951-a6ba-4a08-83f0-366481748b38

JOÃO CARLOS MEDEIROS DA CONCEIÇÃO - GO032331
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
19/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:51
Código de Controle do Documento: 7a08e951-a6ba-4a08-83f0-366481748b38